Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001575-77.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MONYK MARA LOPES DOS SANTOS GUSMÃO
AGRAVADO(S):
GUSTAVO RAFAEL FISCHER
Vistos etc.
Defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que a parte agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 116933475; 116939475; 116939476; 116939477; 116939478; 116939480; 116939481; 116939482; 116939483; 116939484; 116939485; 116939486; 116939487; 116939488; 116939490; 116939491; 116939492; 116939493; 116939494; 116939495; 116939496; 116939497; 116942981; 116942982; 116942980; 116942979; 116942978; 116942977; 116942976; 116942975; 116942073; 116942972; 116942971; 116942970; 116942969; 116942968; 116942967; 116942966; 116942965; 116942964; 116942963; 116942962; 116942961; 116942960; 116942959; 116942958; 116942957; 116942956; 116942955 e; outros), entendo presentes, ao menos prima facie, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Codex.
No presente caso, diante da realidade retratada na inicial deste agravo e pelos documentos que o formam, há que ser deferido o efeito vindicado, contudo, de forma parcial.
Como é sabido, a fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve atender ao binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado, segundo o princípio contido no art. 1.694, §1o, do Código Civil em vigor.
Conforme se extrai do contrato de trabalho e demais documentos que instruem os autos, a agravante exerce atividade profissional como auxiliar administrativo auferindo renda mensal bruta no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e os alimentos provisórios foram fixados em 60% do salário mínimo o que equivale a R$ 727,20 (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) (ID 116942967 e 116939481).
Assim, lançando mão do trinômio legal necessidade/ possibilidade/razoabilidade, verifica-se que o valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente revela-se adequado à garantia da subsistência da alimentanda até o julgamento definitivo deste agravo.
Com relação ao pedido para que a residência da menor seja fixada no lar materno e a alegada incompetência do juízo, verifica-se da decisão agravada que o juízo condutor do feito fundamentou suas razões de decidir com base nas informações e documentos constantes dos autos que demonstraram que a menor encontra-se residindo com o genitor há mais de 01 (um) ano, conforme trecho abaixo transcrito (ID 116939475):
“[...] Observa-se, no pedido de tutela provisória de urgência traz ampliação quanto ao objeto da presente demanda, bem como diversas divergências em relação às versões dos pais constantes da inicial e da contestação, que já delimitaram os limites objetivos da presente lide, bem como traz diversas divergências quanto ao declarado por nos estudos psicossociais realizados com cada um dos pais, o que demanda dilação probatória.
Ambos os pais possuem condições de exercer a guarda da menor, encontrando-se ambos aptos ao exercício do poder familiar, salientando que a guarda é sempre compartilhada (CC, art. 1.584, § 2o).
O que busca preservar na presente ação é o melhor interesse da menor, e ele não se traduz em melhor situação financeira disponibilizada à criança, mas no estreitamento de afetos, no direito da criança conviver com ambos os pais, e na assunção das responsabilidades por esses atinentes à criação da criança em desenvolvimento, e nos deveres de ordem prática, como rotina, escola, médico, atividades extracurriculares, vida social e atividades cotidianas da criança, e também na referência de lar que a criança deve ter após o divórcio do casal.
No caso em exame, extrai-se que a filha está em companhia do pai em parte do ano de 2020, e no ano de 2021, sem que a genitora contestasse esta situação, ao contrário, a pedido desta, e mediante acordo extrajudicial dos genitores foi firmado o compromisso de retorno à residência do pai em 15/01/2022.
[...] Buscando preservar os interesses da menor, por prudência, e em sintonia parcial com o parecer ministerial (ID 73748602), defiro parcialmente o pedido inicial de ID 58962940 e concedo a guarda compartilhada da menor em favor dos genitores, e fixo o domicílio da menor com o genitor. [...].”
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois em tais casos (que envolve interesse de menor), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Além disso, pelo princípio da imediação, considera-se que o magistrado condutor do feito tem melhores condições de analisar os fatos por se encontrar próximo das partes.
Desta feita, defiro parcialmente a liminar pretendida apenas para reduzir os alimentos provisórios para o montante equivalente a 30% do salário mínimo vigente até o julgamento definitivo deste agravo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora